Tribunal: TJDFT
Processo: 0774982-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CIRURGIA. MASTECTOMIA. LINFADENECTOMIA. CONDENAÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INDEFINIDA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou a realização de cirurgia de MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA, nos termos da indicação médica, no prazo de 10 dias a contar da intimação da decisão. Ainda, a sentença determinou que: “na impossibilidade, determino que custeie integralmente a realização em rede privada, conveniada ou não, incluídos todos os exames pré e pós-operatórios, internação, materiais, OPME/próteses, medicações e acompanhamento multidisciplinar até a alta e reabilitação compatíveis, observados os protocolos clínicos pertinentes”. Assim, o ente distrital sustenta a necessidade de exclusão da segunda parte do dispositivo por entender que condenou o réu a várias obrigações indefinidas, como todo o tratamento decorrente da cirurgia, sem especificá-lo, condicionando o evento futuro e incerto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões, pois a peça de ID 80054237 refere-se à réplica, sem relação com a fase recursal. Manifestação do Ministério Público ao ID 80478691.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há erro de julgamento quanto à suposta obrigação de fazer relacionada a fornecimento de tratamento posterior a realização da cirurgia.
III. Razões de decidir
4. Analisados os autos, conclui-se que a irresignação recursal do ente distrital não merece acolhimento. A sentença limitou-se a condenar o ente distrital unicamente na obrigação de realizar a cirurgia de mastectomia radical com linfadenectomia no prazo de dez dias a contar da intimação. Na decisão não há determinação quanto ao fornecimento de tratamento pós-operatório condicionado a evento incerto, conforme alegado pelo réu/recorrente.
5. Na verdade, a segunda parte da sentença estabelece que, caso o ente público não consiga cumprir a obrigação principal — a realização da cirurgia no prazo fixado — deverá arcar com os custos do procedimento em rede privada. Confira-se: “Na impossibilidade, determino que custeie integralmente a realização em rede privada, conveniada ou não, incluídos todos os exames pré e pós-operatórios, internação, materiais, OPME/próteses, medicações e acompanhamento multidisciplinar até a alta e reabilitação compatíveis, observados os protocolos clínicos pertinentes”.
6. De forma que não é possível inferir do dispositivo a existência de determinação quanto à obrigação de custear tratamento, estando subentendido no texto que a obrigação se refere apenas à realização da cirurgia. Ademais, qualquer interpretação em sentido contrário resultaria em obrigação diversa daquela formulada no pedido inicial.
7. Além disso, considerando que foi informado nos autos a realização da cirurgia no dia 05/11/2025 (ID 80054230), resta evidente que a pretensão recursal não merece acolhida. Tendo a sentença apenas determinado o custeio do procedimento em rede privada na hipótese de impossibilidade de execução direta pelo ente público, a superveniência do cumprimento da obrigação torna a insurgência prejudicada.
8. Nesse mesmo sentido, o Ministério Público opinou pela perda superveniente do objeto diante da realização da cirurgia pleiteada na inicial diretamente pelo réu/recorrente (ID 80478691).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.